Tribunal: STJ
Processo: 0025231-47.2015.8.16.0013
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2729812 - PR(2024/0319876-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SABRINA NASCHENWENG
ADVOGADOS
: RICARDO BRANDT NASCHENWENG - SC010344
CLAUDIA BRANDT NASCHENWENG DAMIAN - SC028590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
por ausência de similitude fático-jurídica entre os arestos confrontados, com fundamento no
-C do RISTJ, e
art. 266
determinou a redistribuição dos autos à Terceira Seção para análise do paradigma oriundo da Quinta Turma.
2. A parte agravante sustenta a existência de similitude jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas
indicados, alegando nulidade por motivação
exclusiva, sem enfrentamento das novas questões
per relationem
relevantes, em contrariedade ao Tema Repetitivo n. 1.306 do STJ.
3. Alega ainda a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, por entender que o agravo em recurso especial
impugnou especificamente os óbices de inadmissibilidade, e defende a reforma da decisão para reconhecer a
similitude e processar os embargos de divergência.
II. Questão em discussão
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há similitude fático-jurídica suficiente entre o acórdão embargado e
os paradigmas; (ii) saber se os paradigmas
e AgRg no
são
REsp n. 2.050.338/MA
AREsp n. 2.098.863/RS
adequados ao vício de fundamentação por referência sem agregação de fundamentos próprios; (iii) saber se é
inaplicável a Súmula n. 182 do STJ por haver impugnação específica; (iv) saber se o Tema n. 1.306 do STJ impõe o
enfrentamento, ainda que sucinto, das novas questões relevantes; e (v) saber se deve prevalecer a primazia do
colegiado mais amplo na cisão de competências, com conhecimento dos embargos pela Corte Especial.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de divergência foram corretamente indeferidos liminarmente por ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma da Segunda Turma, requisito indispensável à admissibilidade
(RISTJ,
-C).
art. 266
6. A identidade apenas abstrata da tese de motivação
não supre situações comparáveis no substrato
per relationem
fático; o paradigma tratou de negativa de prestação jurisdicional em apelação, ao passo que o acórdão embargado
versou sobre deficiência dialética no agravo em recurso especial.
7. A alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ não afasta o núcleo decisório, centrado na falta de
similitude fático-jurídica; a referência à súmula deu-se no contexto do não conhecimento do agravo em recurso
especial.
8. A decisão observou a cisão de competências, com primazia da Corte Especial para paradigma da Segunda
Turma e redistribuição à Terceira Seção quanto ao paradigma da Quinta Turma, sem elidir a exigência de similitude
fática.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54071833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 1efff453-378e-47de-91ff-2c513e12d471

"1. A ausência de similitude fático-jurídica entre os arestos confrontados impede o processamento dos embargos de
divergência (RISTJ,
-C). 2. A mera identidade abstrata da tese de motivação
não supre a
art. 266
per relationem
exigência de comparabilidade fática; a discussão sobre a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ não altera esse
fundamento.”
RISTJ,
-C; CPC,
§ 1o;
IX.
Dispositivos relevantes citados:
art. 266
art. 489,
CF/1988, art. 93,
STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA54071833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 1efff453-378e-47de-91ff-2c513e12d471

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2729812 - PR (2024/0319876-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SABRINA NASCHENWENG
ADVOGADOS
: RICARDO BRANDT NASCHENWENG - SC010344

CLAUDIA
BRANDT
NASCHENWENG
DAMIAN
-
SC028590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, por ausência de similitude fático-jurídica
entre os arestos confrontados, com fundamento no
-C do RISTJ, e
art. 266
determinou a redistribuição dos autos à Terceira Seção para análise do paradigma
oriundo da Quinta Turma.
2. A parte agravante sustenta a existência de similitude jurídica entre o acórdão
embargado e os paradigmas indicados, alegando nulidade por motivação per
exclusiva, sem enfrentamento das novas questões relevantes, em
relationem
contrariedade ao Tema Repetitivo n. 1.306 do STJ.
3. Alega ainda a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, por entender que o
agravo em recurso especial impugnou especificamente os óbices de
inadmissibilidade, e defende a reforma da decisão para reconhecer a similitude e
processar os embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA52638975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:40
Código de Controle do Documento: 3816c7dd-56e6-4c18-8f57-db766fa02742

II. Questão em discussão
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há similitude fático-jurídica
suficiente entre o acórdão embargado e os paradigmas; (ii) saber se os paradigmas
e AgRg no
são adequados ao vício
REsp n. 2.050.338/MA
AREsp n. 2.098.863/RS
de fundamentação por referência sem agregação de fundamentos próprios; (iii) saber
se é inaplicável a Súmula n. 182 do STJ por haver impugnação específica; (iv) saber
se o Tema n. 1.306 do STJ impõe o enfrentamento, ainda que sucinto, das novas
questões relevantes; e (v) saber se deve prevalecer a primazia do colegiado mais
amplo na cisão de competências, com conhecimento dos embargos pela Corte
Especial.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de divergência foram corretamente indeferidos liminarmente por
ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma da
Segunda Turma, requisito indispensável à admissibilidade (RISTJ,
-C).
art. 266
6. A identidade apenas abstrata da tese de motivação
não supre
per relationem
situações comparáveis no substrato fático; o paradigma tratou de negativa de
prestação jurisdicional em apelação, ao passo que o acórdão embargado versou sobre
deficiência dialética no agravo em recurso especial.
7. A alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ não afasta o núcleo
decisório, centrado na falta de similitude fático-jurídica; a referência à súmula deu-se
no contexto do não conhecimento do agravo em recurso especial.
8. A decisão observou a cisão de competências, com primazia da Corte Especial para
paradigma da Segunda Turma e redistribuição à Terceira Seção quanto ao paradigma
da Quinta Turma, sem elidir a exigência de similitude fática.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de similitude fático-jurídica entre os arestos confrontados impede o
processamento dos embargos de divergência (RISTJ,
-C). 2. A mera
art. 266
identidade abstrata da tese de motivação
não supre a exigência de
per relationem
comparabilidade fática; a discussão sobre a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ não altera esse fundamento.”
Documento eletrônico VDA52638975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:40
Código de Controle do Documento: 3816c7dd-56e6-4c18-8f57-db766fa02742

RISTJ,
-C; CPC,
§ 1o; CF/1988,
Dispositivos relevantes citados:
art. 266
art. 489,
IX.
art. 93,
STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental interposto por SABRINA
NASCHENWENG contra a decisão de fls. 6.322-6.324, que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência, por ausência de similitude entre os arestos
confrontados, com fundamento no
-C do RISTJ, e determinou, após o
art. 266
transcurso do prazo recursal, a redistribuição à Terceira Seção para exame da
divergência em face do paradigma oriundo da Quinta Turma.
Alega que há similitude jurídica suficiente entre o acórdão embargado e os
paradigmas, pois o núcleo comum seria a nulidade por motivação per relationem
exclusiva, sem enfrentamento das novas questões relevantes, em contrariedade ao
Tema n. 1.306 do STJ (fls. 6.330-6.331).
Sustenta que os paradigmas
(Segunda Turma) e
REsp n. 2.050.338/MA
AgRg no
(Quinta Turma) são adequados ao caso, por
AREsp n. 2.098.863/RS
tratarem do mesmo vício de fundamentação por referência sem agregação de
fundamentos próprios (fls. 6.331-6.332, 6.335).
Afirma que é inaplicável a Súmula n. 182 do STJ, porque o agravo em
recurso especial teria impugnado especificamente os óbices de inadmissibilidade,
não havendo falta de dialeticidade; aponta que o acórdão embargado teria apenas
mantido a decisão monocrática “por seus próprios fundamentos”, sem apreciar teses
novas (fl. 6.331).
Documento eletrônico VDA52638975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:40
Código de Controle do Documento: 3816c7dd-56e6-4c18-8f57-db766fa02742

Aduz que o Tema Repetitivo n. 1.306 do STJ (Corte Especial) exige que,
ao se utilizar a técnica
, o julgador enfrente, ainda que sucintamente,
per relationem
as novas questões relevantes, à luz do
§ 1o, do CPC, e que tal diretriz se
art. 489,
aplica indistintamente às matérias cíveis e penais, tendo como parâmetro maior o
IX, da Constituição Federal (fls. 6.332-6.333).
art. 93,
Pontua que deve prevalecer a primazia do colegiado mais amplo na cisão
de competências, com conhecimento dos embargos pela Corte Especial, sem
prejuízo da redistribuição quanto ao paradigma da Quinta Turma, após superado o
indeferimento liminar (fl. 6.334).
Defende a reforma da decisão para reconhecer a similitude e processar os
embargos de divergência; subsidiariamente, requer a cassação do acórdão
embargado e a determinação de novo julgamento com enfrentamento das questões
relevantes (fls. 6.334-6.335).
Contraminuta às fls. 6.343-6.346.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Os presentes autos ascenderam ao Superior Tribunal de Justiça pela via de
agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido diante da incidência da Súmula
n. 182 do STJ (fls. 6.137-6.141).
Interposto agravo regimental, foi desprovido pela Sexta Turma, em
acórdão que recebeu a seguinte ementa (fl. 6.218):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DE
Documento eletrônico VDA52638975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:40
Código de Controle do Documento: 3816c7dd-56e6-4c18-8f57-db766fa02742

EMPREGO, OFÍCIO OU PROFISSÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO TESE DE
AUSÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULAS
N. 7, 83 e 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Inadmitido na origem o recurso especial por incidência do óbice das Súmulas
n. 7 e 83 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e
provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente
o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
2. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão
recorrida, uma vez que, no agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial, o que atrai o óbice da súmula n. 182/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

Os embargos de declaração opostos, foram rejeitados (fls. 6.255-6.257).
Foi, então, apontada divergência com acórdãos paradigma da Segunda
Turma
(

e
da
Quinta
Turma
(AgRg
no
REsp
n.
2.050.338/MA)
relativamente à tese da fundamentação
,
AREsp n. 2.098.863/RS)
per relationem
sustentando que o acórdão embargado incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao não enfrentar, ainda que de forma sucinta, as novas questões
relevantes apresentadas no agravo regimental, em contrariedade ao entendimento
consolidado no Tema Repetitivo n. 1.306.
Em decisão monocrática, ao exame da divergência suscitada com
o acórdão paradigma oriundo da Segunda Turma, indeferi liminarmente os embargos
de divergência ante a ausência de similitude entre os arestos confrontados e
determinei, após o transcurso do prazo recursal, a remessa dos autos para
redistribuição a um dos Ministros que compõem a Terceira Seção, a fim de que seja
analisado o recurso sob a luz do paradigma oriundo da Quinta Turma do STJ (fls.
6.322-6.324).
Nas razões do agravo regimental, sustenta que há similitude jurídica com
os paradigmas indicados, que a técnica
foi aplicada de modo
per relationem
Documento eletrônico VDA52638975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:40
Código de Controle do Documento: 3816c7dd-56e6-4c18-8f57-db766fa02742

exclusivo no acórdão embargado, que a Súmula n. 182 do STJ não incide por haver
impugnação específica e que o Tema n. 1.306 do STJ impõe o enfrentamento, ainda
que sucinto, das novas questões relevantes.
Conforme consta na decisão agravada, o indeferimento liminar dos
embargos de divergência se apoiou na falta de similitude fático-jurídica entre o
acórdão embargado e o paradigma da Segunda Turma.
O julgado embargado concluiu que as razões do agravo regimental não
desconstituíram os fundamentos da decisão monocrática que havia aplicado a
Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica. Já o paradigma
cuidou de nulidade de acórdão da Corte estadual que, ao adotar a técnica per
, reproduziu integralmente a sentença e deixou de enfrentar argumentos
relationem
relevantes da apelação, caracterizando negativa de prestação jurisdicional.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à afirmada similitude com o Tema n. 1.306 do STJ, não há como afastar o
óbice de ausência de similitude fática entre os arestos confrontados, requisito
indispensável à admissibilidade dos embargos de divergência.
Nesse contexto, mantém-se o indeferimento liminar diante da inexistência
de moldura fática análoga entre o caso julgado e o precedente indicado, pois a
simples identidade da tese jurídica abstrata não supre a exigência de situações
comparáveis em seu substrato fático.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à adequação dos
paradigmas de diferentes órgãos fracionários. A decisão agravada corretamente
realçou a cisão de competências, com primazia da Corte Especial para o exame do
Documento eletrônico VDA52638975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:40
Código de Controle do Documento: 3816c7dd-56e6-4c18-8f57-db766fa02742

paradigma da Segunda Turma e, após o prazo recursal, a redistribuição para a
Terceira Seção quanto ao paradigma da Quinta Turma, sem que isso elida o requisito
da similitude fática exigido para o processamento dos embargos.
Quanto à alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, a
discussão não altera o núcleo decisório, centrado na inviabilidade dos embargos de
divergência por ausência de similitude fático-jurídica com o paradigma da Segunda
Turma. A referência à Súmula n. 182 no acórdão embargado diz respeito ao agravo
em recurso especial e não constitui o fundamento autônomo do indeferimento dos
embargos de divergência, razão pela qual se mantém a conclusão da decisão
agravada.
Desse modo, deve ser mantida a decisão monocrática por seus
fundamentos, confirmando o indeferimento liminar dos embargos de divergência,
com a determinação de remessa para a Terceira Seção após o transcurso do prazo
recursal, conforme já estabelecido.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52638975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/11/2025 20:44:40
Código de Controle do Documento: 3816c7dd-56e6-4c18-8f57-db766fa02742

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 2.729.812 / PR
Número Registro: 2024/0319876-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00022462120148160013 00047972220248160013 00054667320148160030 00086694320148160030
00089690720248160013 00131201620248160013 00189174120228160013 00252314720158160013
00294222020148240023
131201620248160013
15017966120218260536
189174120228160013
200870500236563 200970500049111 200970500069043 20220000443073 22462120148160013
252314720158160013
294222020148240023
47972220248160013
50294460920134047000
50296522320134047000 50312821720134047000 50317845320134047000 50323214920134047000
50376556420134047000
50431318320134047000
54667320148160030
86694320148160030
89690720248160013
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SABRINA NASCHENWENG
ADVOGADOS
: RICARDO BRANDT NASCHENWENG - SC010344
CLAUDIA BRANDT NASCHENWENG DAMIAN - SC028590
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SABRINA NASCHENWENG
ADVOGADOS : RICARDO BRANDT NASCHENWENG - SC010344
Documento eletrônico VDA54053722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: ddcc244c-13d3-42b5-9efd-cd97190adc09

CLAUDIA BRANDT NASCHENWENG DAMIAN - SC028590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: ddcc244c-13d3-42b5-9efd-cd97190adc09